Tribunal: STF
Processo: HC 183219
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marlo Almeida Salvador e outro, em favor de Lucca Salvati, contra decisão monocrática de Ministro Presidente do STJ, nos autos do HC 568.636/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCCA SALVATI, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 
    O Tribunal local, em decisão rarefeita, ao denegar o pedido liminar formulado no writ originário de n. 5006448-60.2020.8.24.0000, manteve a segregação cautelar do ora paciente, decretada pela autoridade coatora da localidade. 
    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente em 11/12/2019, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 2º, § § 2º, 3º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/13. 
    Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação cautelar do paciente, preterido do direito à audiência de custódia, além de não ser contemporânea, mas oriunda de interceptação telemática ilícita, e por exceder o prazo de 90 (noventa) dias, estatuído no art. 316, parágrafo único, do CPP, não preenche - como ultima ratio - os requisitos autorizadores do cárcere processual, nos moldes dos arts. 282, § 6º, 312 e 315, ambos do CPP e, ainda, está em descompasso ao art. 4º, inciso I, da Recomendação CNJ n.º 62/2020, adstrita ao novo e periclitante contexto determinado pelo Covid-19. 
    Nesse panorama, roga o impetrante pela revogação da prisão preventiva alhures, expedindo-se em favor do paciente premente alvará de soltura e, na sequência, seja-lhe concedida a liberdade provisória, mediante a cominação de medidas cautelares alternativas, não prisionais, nos moldes do art. 319 do CPP ou, ainda, seja-lhe concedida prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico.” (eDOC 6)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Na espécie, o paciente foi preso preventivamente com mais 21 corréus no dia 14.2.2020, nos seguintes termos:
    17. LUCCA SALVATTI na operação de cumprimento de mandado de busca e apreensão deferido nestes autos, em 13 novembro de 2019, foi preso em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo no domicílio que residia com sua companheira Jordana Mendes Souto e com Ailton Leoni Teodoro. Na ocasião, foram apreendidos os aparelhos celulares de Lucca e de Jordana. A análise preliminar dos aparelhos pela equipe de investigação confirmou o envolvimento de Lucca com atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e comércio de armas de fogo. Lucca participava do já citado grupo de WhatsApp "Curva do S", do qual foi excluído no dia da operação. No grupo verificou-se em diversas conversas publicadas o envolvimento dos membros com a facção criminosa PGC. No dia 24.10.2019, Lucca postou no grupo foto de três armas de fogo. No dia 19.10.2019, Ailton Leoni Teodoro posta no grupo um vídeo no qual um indivíduo identificado como Shandler dos Santos Moraes aparece com marcas de agressão no rosto e é ameaçado de morte após ter ordenado um roubo à residência de Lucca Salvati, onde também residia Ailton e Jordana. Segundo a equipe de investigação, pelo contexto e pelo timbre de voz, a ameaça à Shandler teria sido feita pelo próprio Lucca. Destaca-se que, no dia 19.10.2019, Lucca envia um áudio para Pedro Tiago Pereira Damasceno para que arranje alguém para matar um "bicho", tudo indica ser Shandler dos Santos Moraes, conforme vídeo postado, no mesmo dia, no grupo de Whatsapp denominado "Curva do S". Verificou-se no celular de Jordana um vídeo datado de 20 de julho de 2019, no qual Jordana e Lucca estão em uma piscina, além de outras pessoas não identificadas. No áudio do vídeo são usadas expressões presentes no contexto da facção criminosa PGC, conforme transcrição que segue: LUCCA: "O família, eu tô TUDO DOIS aqui, qualquer coisa dá um SALVE aqui, é sério, é nós tá; quem brotar contra nós...". JORDANA: "bróta, brota, brota meu amor...". Verificaram-se ainda diversas conversas privadas de Lucca com Guilherme Freitas de Menezes, vulgo Índio, e Jonas Alairton de Lima, vulgo Dú, nas quais eles negociam entorpecentes. Merece destaque a conversa ocorrida no dia 09.11.2019, com Jonas. Esse envia um áudio para Lucca, questionando sobre o fornecedor da droga MDMA; Lucca envia uma foto da droga e diz: "já tá aqui". Sobre o pagamento, Lucca de forma descontraída diz que não aceita cartão e Jonas responde: "transferência"; Lucca envia seus dados bancários e na sequência Jonas envia para Lucca um comprovante de depósito bancário no valor de R$ 1.680,00 para a mesma conta fornecida por Lucca. Em conversa com Pedro Tiago Pereira Damasceno, vulgo "Pipoca", no dia 12.10.2019, Lucca envia para Pedro Tiago, foto de cinco tabletes de substância análoga à maconha, sob a oferta de R$ 750,00 cada unidade; Pedro Tiago aceitou a oferta. Lucca também aparece em diversas fotografias com arma de fogo. No dia 18.10.2019, Lucca envia Jonas a foto de uma pistola junto ao seu abdômen. No celular de sua companheira Jordana Mendes de Souto foi encontrada uma foto de Jordana e Lucca dentro de um automóvel Porsche Cayenne, na qual aparece nitidamente uma pistola (imagem datada de 20 de outubro de 2019). Na mesma ocasião foi tirada uma fotografia de Lucca fazendo o número 2, ou "Tudo 2" , em alusão ao Primeiro Grupo Catarinense (PGC). No dia 27 de setembro de 2019, Lucca e Jordana trocam fotos nas quais aparecem Glauco Werner, Vinicius Silveira Pivetta, Ailton Leoni Teodoro, Dennis Coelho e Lucas Correa Monteiro, indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas na região dos Ingleses, demonstrando assim, convívio social entre eles. Na imagem em questão, a maioria faz o símbolo "Tudo 2". Ainda no celular de Jordana, numa imagem datada de 28 de julho de 2019, Lucca e Matheus Fonseca Rodrigues de Moura, vulgo 2M, aparecem fazendo o sinal "Tudo 2". (eDOC 17, p. 8)
    Impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça, a liminar foi indeferida nos seguintes termos:
    O impetrante busca defeitos formais para invalidar a decisão que colocou o paciente no cárcere de forma preventiva, chegando inclusive a afirmar que se instalou um "Tribunal de Exceção" a partir do instante em que o novo Comandante-Geral da PM assumiu o cargo. Não nega, porém, aquilo que neste instante de cognição sumária é essencial: os fatos. 
    Ao que consta, com a apreensão do celular do paciente foram extraídas mensagens que, ao que parece, podem levar à conclusão de que pertence a uma organização criminosa (PGC). Das falas inclusive se retira que o próprio encaminhou imagem de uma arma a terceiro, ali solicitando entrega de drogas e fazendo alusão de que guardavam significativa quantidade de dinheiro em suas residências. 
    As evidências, digo uma obviedade, são extremamente graves, sendo até constrangedor ter de tratar deste writ em expediente extraordinário - os motivos para a segregação provisória são aparentemente vastos; se não o são, ao menos impedem que seja concedida liberdade de forma como se pretende, ou seja, de imediato. 
    De outro lado, tenho que não seja momento para enveredar quanto ao exame de todas as demais teses de fundo, pois, como adiantado, está-se em regime de plantão e aqui só são apreciadas questões excepcionais que poderiam levar à concessão da liberdade. 
    3. Registro, de todo modo, que a falta de audiência de custódia não acarreta, de forma absoluta, a ilegalidade da prisão decretada. Se depois fundamentadamente for determinada custódia preventiva, a questão estará superada se respeitadas as garantias constitucionais (entre tantos: STJ, AgRg no HC 561.160). Como não vejo neste momento alguma falha de tal ordem, é tese mesmo que não passa. (eDOC 16)
    O impetrante alega que não foi realizada audiência de custódia e, ao mesmo tempo, requer a prisão domiciliar com base na Recomendação da 62/2020.
    Ao negar a realização da audiência de custódia, registrou o Juízo:
    Registra-se, que a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, no entender deste magistrado, expôs os elementos concretos que alicerçaram a determinação da medida às fls. 1411-1428 Ademais, observo que a defesa não alegou que houve qualquer ilegalidade na realização da prisão do acusado Lucca Salvati, presumindose que sua integridade física e seus direitos foram devidamente respeitados pelos policiais quando do cumprimento da ordem. (eDOC 18, p. 4)
    Sobre pandemia provocada pelo COVID-19, registrou o TJ/SC:
    4. Ademais, quanto à atual pandemia, neste período de plantão cheguei a conceder liminar em caso excepcionalíssimo em que o próprio Deap recomendava, ao que constava, o afastamento do cárcere (o que depois foi desmistificado).
    Isso não pode em hipótese alguma ser tomado como uma regra geral para todo e qualquer caso! A presença do coronavírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, como inclusive decidiu o Plenário do STF semana passada. 
    Aqui não há nada que recomende a distinção feita. Não se fala claramente de alguma doença que o colocaria em "grupo de risco", muito menos se tem documento oficial atestando a real necessidade de afastamento imediato. (eDOC 16)
    Muito embora, no meu entender, o paciente tenha direito à audiência de custódia, pois preso preventivamente, o atual estado pandêmico não a recomenda, nos termos da própria Recomendação do CNJ invocada pelo impetrante.
    Ademais, a prisão está devidamente fundamentada e não vislumbro flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem, sobretudo diante de indícios de elevada periculosidade do paciente e na possibilidade concreta de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.
    Ademais, tenho recomendado que o Juízo de origem reavalie a prisão preventiva dos pacientes, conforme a Recomendação 62/2020, o que já foi feito pelo Tribunal de Justiça, que entendeu por manter preso o paciente.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente